Tribunal: TJDFT
Processo: 0708040-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA DE CURSO SUPERIOR. ATRASO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE DANO. DECISÃO MANTIDA.
1. Para a concessão de tutela antecipada, faz-se necessário o preenchimento, concomitante, dos requisitos expostos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. Não obstante a demora na expedição de diploma de curso superior, torna-se incabível a tutela de urgência para obrigar a instituição de ensino a expedir o referido documento de forma liminar, se não comprovado de plano, nos autos, o perigo de dano advindo da falta da expedição do diploma.
3. O dano eleito pelo diploma processual, nas tutelas de urgência, não deve ser íntimo ou hipotético, mas cabalmente demonstrado nos autos, porquanto se trata de matéria concreta a ser utilizada pelo magistrado para a formação do seu convencimento com a devida fundamentação
4. Agravo de instrumento conhecido e improvido.